Tribunal: TJDFT
Processo: 0724538-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0724538-95.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: WELLINGTON DE CARVALHO PEREIRA Agravada: BANCO ITAUCARD S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, interposto por WELLINGTON DE CARVALHO PEREIRA, na ação ordinária por si ajuizada em face de BANCO ITAUCARD S/A, contra a decisão exarada pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que denegou o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor. Despacho intimando o agravante para complementar a documentação relativa à alegada hipossuficiência (ID 60427209). Resposta à intimação (ID 60959109). É o breve relatório. Decido. Em consulta aos autos de origem, verifico que o agravante/autor requereu a desistência da ação em razão da distribuição em duplicidade da mesma demanda (ID 199852237 daqueles autos). Assim, foi proferida sentença de homologação do pedido de desistência do autor, ora agravante, segundo o ID 200598341 daqueles autos. Logo, como o autor desistiu da ação principal, este recurso restou prejudicado pela superveniente perda do seu objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator